Tribunal: STF
Processo: RE 1405562
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO BIENAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.° 384 DA SBDI-1. PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na interpretação do art. 7°, XXIX, da CF, para verificar qual será o prazo prescricional a ser observado pelo trabalhador avulso, se qüinqüenal ou bienal contado, da extinção do contrato de trabalho. O inciso XXXIV do art. 7 . ° da Carta Magna, ao atribuir ‘igualdade de direitos entre o trabalhador com; vinculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’, terminou por resolver, à questão que ora se busca decifrar, pois o principio dá isonomia, calcado na igualdade substancial (CF, art. 5.°, II), não permitiria que se atribuísse para situações consideradas pelo ordenamento jurídico como idênticas tratamentos diferenciados. Desse modo, se para o trabalhador com vínculo permanente a contagem, da prescrição têm limite constitucional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, outra solução não poderá ser dada ao trabalhador avulso, cujo contrato de trabalho deve ser considerado como aquele que decorreu da prestação dos serviços, muito embora não se desconheça a atipicidade da relação jurídica que une um avulso ao tomador do seu serviço. Assim, a partir de cada trabalho ultimado, nasce para o titular da pretensão o direito de verificar a existência, de crédito trabalhista, iniciando-se a partir dai a contagem do prazo prescricional. Aplicação da Orientação Jurisprudencial n.° 384 da SBDI-1: Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido.” (pág. 1 do documento eletrônico 24 – grifos no original).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 30).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV; e, 7°, XXXXIV, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “Cinge-se a controvérsia na interpretação do art. 7°, XXIX, da CF, para verificar qual será o prazo prescricional a ser observado pelo, trabalhador avulso, se qüinqüenal ou bienal contado da extinção do contrato de trabalho. 



    O inciso XXXIV do art. 7.° da Carta Magna, ao atribuir igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, terminou por resolver a questão que ora se busca decifrar, pois,o principio da isonomia, calcado na igualdade substancial (CF, art. 5.,°, II), não permitiria que se atribuísse para situações, consideradas pelo ordenamento jurídico como idênticos tratamentos diferenciados. 



    Desse modo, se para o trabalhador com vinculo permanente a contagem da prescrição tem limite constitucional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, outra solução não poderá ser dada ao trabalhador avulso, cujo contrato de trabalho deve ser considerado como aquele que decorreu da prestação dos serviços, muito embora não se desconheça a atipicidade da relação jurídica que une um avulso ao tomador do seu serviço. 



    Assim, a partir de cada trabalho ultimado, nasce para o titular da pretensão o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir dai a contagem do prazo prescricional. 



    Ora, se virtuais direitos, trabalhistas foram sonegados ou não reconhecidos ao trabalhador avulso, impõe-se que esse reivindique o mais breve possível, ou seja, dentro do biênio prescricional contado da extinção contratual. Se assim não fosse, o beneficiário dos serviços, prestados pelo avulso ficaria em situação desigual e privilegiada em relação aos empregadores que mantêm vinculo de emprego permanente, já que esses sabem que a inércia do ex-empregado pelo prazo de dois anos, contados da extinção do contrato de trabalho, fulmina definitivamente a pretensão trabalhista. 



    Nesse sentido, cumpre destacar os termos da Orientação Jurisprudencial n.° 384, da SBDI-l do TST, in verbis: ‘TRABALHADOR AVULSO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TERMO INICIAL. É aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7.°, XXIX, da Constituição de 1988, ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial à cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviço.’ 



    Logo, conheço da Revista, por violação do art. 7.,°, XXIX, da Constituição Federal.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 24). 



    Verifico que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.132/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e ‘a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente. (DJe 15.4.2021).” 



    Especificamente em relação ao prazo prescricional, este não deve ser estabelecido a partir de cada prestação de serviço realizada pelo trabalhador avulso. 



    Assim, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue: 



    “O ato impugnado prevê, como marco inicial do prazo prescricional bienal, consideradas ações envolvendo crédito decorrente de relação trabalhista, cancelamento do registro ou cadastro de trabalhador avulso portuário. 



    O que nos vem da Constituição Federal? Igualdade de direitos relativamente a trabalhadores com vínculo e avulsos. 



    A teor dos artigos 32 e 33 da Lei nº 12.815/2013 – Lei dos Portos –, a contratação do referido trabalhador ocorre por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, cabendo-lhe registro, arrecadação e repasse de valores alusivos à remuneração, cumprimento de normas disciplinares, de saúde e segurança. 



    Cumpre definir se há, ou não, relação trabalhista com o operador portuário, levando em conta cada prestação de serviço, ou com o Órgão Gestor.



    Conforme lição de José Afonso da Silva, a natureza do serviço avulso é constante, ainda que o tomador varie, e, até, permanente, porque fixo o trabalhador no posto de trabalho: [...]



    A intermediação, pelo Órgão Gestor, da mão de obra, não se dá com qualquer profissional, fazendo-se necessária a formação de relação jurídica mediante cadastro e, posteriormente, registro. São esclarecedoras as informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos:



     [...]



    Ofertada a força de trabalho, mediante entidade intermediária, a distintos tomadores de serviço, considerado certo mercado, surge impertinente estabelecer prazo prescricional a partir de cada prestação. A norma impugnada confere segurança jurídica às relações com o avulso, porquanto fixado marco inicial certo e uniforme visando a contagem do prazo prescricional bienal para ações decorrentes dessas relações trabalhistas.“ (págs. 52-54 do voto do Ministro Marco Aurélio na ADI 5.132/DF).



    Com efeito, o acórdão recorrido, exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar que “a partir de cada trabalho ultimado, nasce, para o titular da pretensão, o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional" (pág. 3 do documento eletrônico 52), divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.132/DF, que concluiu pela constitucionalidade da fixação para início da contagem do prazo prescricional o término da relação com o órgão gestor.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido quanto à prescrição aplicável ao trabalhador avulso e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento proferido na ADI 5.132/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator